Tribunal: TJSP
Processo: 2076274-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar/coletivo empresarial – Probabilidade do direito e risco de dano devidamente caracterizados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar/coletivo empresarial – Probabilidade do direito e risco de dano devidamente caracterizados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de continuidade do pré-natal – Impossibilidade de enfrentamento da questão relacionada com o prazo de permanência – Ausência de prévia deliberação do juízo de mérito do litígio – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076274-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravada
MARIA LUCIA LORENA DE MELLO HOSSRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076274-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 18181 - D
Agravo de Instrumento no 2076274-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA LUCIA LORENA DE MELLO HOSSRI
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 18181
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos
autos de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência
para o fim de determinar a manutenção do contrato de
cobertura de assistência médica e hospitalar/coletivo
empresarial – Probabilidade do direito e risco de dano
devidamente
caracterizados
–
Preenchimento
dos
requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil – Necessidade de continuidade do pré-natal –
Impossibilidade
de
enfrentamento
da
questão
relacionada com o prazo de permanência – Ausência de
prévia deliberação do juízo de mérito do litígio –
Recurso conhecido, em parte, e não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para
o fim de determinar a manutenção do contrato de cobertura de assistência médica
e hospitalar/coletivo empresarial, mediante o pagamento integral das mensalidades
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, no descabimento da medida em virtude da expiração do prazo legalmente
estipulado para a continuidade da relação contratual.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
não sobreveio contraminuta.
Na espécie foram satisfeitos os pressupostos do art.
300 do Código de Processo Civil, daí a legalidade do deferimento da tutela de
urgência pretendida, à vista da probabilidade do direito e do receio fundado de
perigo de dano caracterizado pela interrupção do pré-natal da agravada, págs.
18/19 dos autos principais, mormente considerando que a manutenção do plano de
saúde foi condicionada ao pagamento integral da prestação.
No mais, a questão relacionada com o prazo de
permanência dependeu de prévia avaliação no juízo singular do mérito do litígio,
donde a impossibilidade de enfrentamento dessas matérias desde logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076274-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 18181 - D
esterilizando os argumentos articulados.
Do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso, negando provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator